Tribunal: TRF3
Processo: 5013715-72.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementada a documentação exigível.

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a

Inteiro teor:
510/1197)

5013715-72.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE CÓPIA DA CDA – DOCUMENTO NECESSÁRIO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade.

2. A agravante foi intimada para apresentar cópia das certidões de dívida ativa objeto da execução fiscal. Não cumpriu o despacho, não obstante esclarecida e intimada para isto.

3. O agravo de instrumento é inadmissível.

4. Agravo interno improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013715-72.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: IZABEL PEREIRA DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE ALVES NOGUEIRA - MS1695

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013715-72.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: IZABEL PEREIRA DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE ALVES NOGUEIRA - MS1695

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de documento necessário.

A agravante sustenta que não é necessária a juntada de cópia das certidões de dívida ativa para a análise da legitimidade passiva.

Reitera as razões de agravo de instrumento: a agravante teria ingressado na sociedade apenas 15 (quinze) dias antes do vencimento do débito mais recente.

Argumenta com a inexistência de preclusão: o agravo de instrumento anterior, interposto pela União, teria tratado da possibilidade de inclusão das sócias no polo passivo, apenas. Ademais, a agravante não teria sido intimada para responder ao recurso.

Resposta (ID 65532006).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013715-72.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: IZABEL PEREIRA DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE ALVES NOGUEIRA - MS1695

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

As razões de agravo interno não infirmam a decisão monocrática.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade.

A agravante foi intimada para apresentar cópia das certidões de dívida ativa objeto da execução fiscal (ID 3368689), documento necessário para a verificação da natureza da dívida e suas características.

Não cumpriu o despacho, não obstante esclarecida e intimada para isto.

O Código de Processo Civil:

“Art. 932. (...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis”.

O agravo de instrumento é inadmissível.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE CÓPIA DA CDA – DOCUMENTO NECESSÁRIO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade.

2. A agravante foi intimada para apresentar cópia das certidões de dívida ativa objeto da execução fiscal. Não cumpriu o despacho, não obstante esclarecida e intimada para isto.

3. O agravo de instrumento é inadmissível.

4. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.